Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ALESSIO ROBERTO SCOTTI
AGRAVADO(s):
ESPÓLIOS DE LUIZ SCOTTI E DE APARECIDA BAFIM SCOTTI
SANDRA JANE SCOTTI
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ALESSIO ROBERTO SCOTTI contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse no 7558-55.2019.811.0008 (Cód. 158670) movida pelos ESPÓLIOS DE LUIZ SCOTTI e de APARECIDA BAFIM SCOTTI, representados pela inventariante SANDRA JANE SCOTTI, que deferiu a medida liminar possessória para reintegrar os espólios agravados na posse do único imóvel da herança, o qual estaria sendo integramente ocupado pelo herdeiro ora agravante.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque como bem ressaltou o magistrado singular, “que é ônus do inventariante administrar os bens do espólio de forma favorável ao interesse de todos os herdeiros, cabendo-lhe evitar que um dos condôminos exerça a posse direta e exclusiva do único imóvel integrante da herança, em detrimento do direito dos demais.” (ID. n. 29434493 - Pág. 2)
Deste modo, se restar demonstrado mais afrente que a inventariante está a desenvolver tal encargo indignamente, tirando proveito de sua condição em detrimento de outros herdeiros, além de prestar contas ao juízo da inventariança, poderá até mesmo ser removida do encargo.
Por ora, conveniente a observância da jurisprudência desta Corte, segundo a qual “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)
Consequentemente, conveniente o aguardo das informações do juízo e a manifestação da parte adversa, a fim de se garantir uma análise mais acurada.
Desta feita, indefiro em parte a liminar recursal, ficando, porém, concedida ao agravante a autorização para providenciar a anotação da existência da ação originária e do presente recurso na matrícula do imóvel em discussão.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora